Tribunal: TJDFT
Processo: 0729092-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedente ação monitória fundada em duplicatas não pagas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível constituir título executivo judicial com base em duplicatas cuja autenticidade das assinaturas foi impugnada e considerada falsa por perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da aparência para responsabilizar a parte ré pelo inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas nos canhotos de recebimento das duplicatas não correspondem à firma da parte ré, afastando a presunção de veracidade dos documentos. 3.1. A ausência de manifestação de vontade da parte ré para figurar como compradora torna inexigível o título em relação a ela, conforme art. 429, II, do CPC.
4. A teoria da aparência não se aplica quando há prova pericial conclusiva de falsidade das assinaturas, inexistindo relação jurídica entre as partes. 4.1. A improcedência da ação monitória deve ser mantida, pois não há prova válida do crédito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O laudo pericial judicial que conclui pela falsidade de assinatura prevalece sobre a presunção relativa de veracidade do reconhecimento de firma por semelhança. 2. A ausência de manifestação de vontade do demandado para a constituição do contrato acarreta a inexistência da relação jurídica e impede a constituição de título executivo judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11; 219; 429, II; 436, II; 487, I; 700; 701, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705450-39.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 26/03/2025; TJDFT, APC 20130111567579, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJe 26/09/2016.